Tribunal: TJDFT
Processo: 0738580-86.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. LOCAL ONDE SITUADO O IMÓVEL. INEXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADENA ELEIÇÃO DO FORO. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA, DE OFÍCIO. COMPETÊNCIA RELATIVA. IMPOSSIBILIDADE.
1. Trata-se de reconhecimento de dívida decorrente de contrato de locação de bem imóvel situado em Taguatinga-DF. Portanto, a escolha do foro de Taguatinga não se configura aleatória e, sendo a competência relativa, não deve haver declínio da competência de ofício, em observância ao entendimento consolidado na Súmula 33 do Superior Tribunal de Justiça .
2. Agravo de instrumento conhecido e provido.